Tribunal: TJDFT
Processo: 0727613-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Processo : 0727613-45.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em execução fiscal (id. 193539167 dos autos originários n. 0000942-92.2002.8.07.0001), que indeferiu a reiteração de pesquisa de bens pelo sistema INFOJUD. Eis o teor da decisão atacada: Trata-se de pedido de consulta às declarações de bens e direitos da(s) parte(s) executada(s) junto à Receita Federal do Brasil, formulado pelo Distrito Federal. É o breve relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que a consulta solicitada pelo exequente já foi realizada recentemente nos autos, conforme consta da certidão de ID 101913852 e de seus anexos. Assim, considerando que a diligência requerida pela Fazenda Pública já foi concretizada sem sucesso e não se demonstraram indícios de alteração da situação financeira do(s) devedor(es), INDEFIRO o pedido de nova consulta ao sistema INFOJUD. Preclusa esta decisão e não havendo requerimentos, a Secretaria deverá movimentar os autos conforme a situação do processo (arquivamento pelo art. 40 da LEF), observando o marco temporal anteriormente mencionado na decisão de ID 99524100. Intime-se. O agravante sustenta o cabimento da renovação da consulta, uma vez que a medida pode levar a satisfação do crédito em execução e a última pesquisa INFOJUD foi realizada em 31/08/2021. Ressalta que, embora não tenha apresentado indícios de modificação da situação financeira do devedor, “houve o transcurso de razoável lapso temporal entre as pesquisas, merecendo atendimento o pedido do DF, sobretudo porque há prazo prescricional em curso desde 10/08/2019, próximo do seu limite”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Todavia, na espécie, não evidencio a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é regra nesta instância. A uma, porque o juízo a quo determinou aguardar preclusão da decisão. A duas, porque o mero retorno dos autos ao arquivamento provisório não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora, portanto, não ficando prejudicada a pesquisa de bens, caso deferida ao final no julgamento do recurso. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator